Tribunal: TJDFT
Processo: 0737777-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737777-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: CESAR AUGUSTUS CALDAS SOUTO EMBARGADOS: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE, SABRINA SANTANA SEVERO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Encontra-se pendente de julgamento os embargos de declaração opostos por ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO (Id 55080526). Em 2/5/2024, a até então curadora da embargante, JULIANA PEREIRA DA SILVA, peticionou nos autos (Id 58660690) informando a alteração da curatela da Sra. ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, por decisão proferida em 26/4/2024 nos autos da ação de curatela, processo no 0719689-25.2021.8.07.0020, tendo sido nomeada como curadora definitiva a filha da curatelada, SABRINA SANTANA SEVERO (Id 58660692). Considerando que, com a alteração da curatela, cessaram-se os poderes conferidos pela antiga curadora ao patrono HUMBERTO KREMER NETO, subscritor dos embargos de declaração, há necessidade de regularização da representação processual da embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO. Ainda, verifico que, nos autos da ação de curatela, processo no 0719689-25.2021.8.07.0020, a filha da embargante, sua nova curadora, SABRINA SANTANA SEVERO, informou expressamente “que, sendo confirmada a alteração da CURADORA pelo D. Juízo, SABRINA e ANNA MAGDALENA passarão a residir de imediato e em tempo integral no imóvel da família, localizado na Rua 13, quadra 203, lote 03, Condomínio Portal das Andorinhas, bloco D, apto. 1004, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71939-360” (Id 187890224 do processo 0719689-25.2021.8.07.0020). Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos art. 76, § 2o, I, do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à embargante ANNA MAGDALENA SANTANA SEVERO, através de sua curadora SABRINA SANTANA SEVERO, oportunidade para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos embargos de declaração. Expeça-se mandado a ser cumprido por oficial de justiça no endereço “Rua 13, quadra 203, lote 03, Condomínio Portal das Andorinhas, bloco D, apto. 1004, Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71939-360”. DETERMINO, ainda, à Secretaria da 1a Turma Cível que proceda à alteração da representante legal da embargante para constar como curadora a Sra. SABRINA SANTANA SEVERO, bem como exclua o patrono da embargante. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as determinações e expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora